Tribunal: TJES
Processo: 0000263-22.2014.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000263-22.2014.8.08.0041

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARQUISUEL RIBEIRO FERNANDES JUNIOR

RECORRIDO: ALCEI MOTA TELES

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0000263-22.2014.8.08.0041

RECORRENTE: MARQUISUEL RIBEIRO FERNANDES JUNIOR

RECORRIDO: ALCEI MOTA TELES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

EMENTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. REQUERIDO NÃO APRESENTOU FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALCEI MOTA TELES
em face de
MARQUISUEL RIBEIRO FERNANDES JUNIOR,
aduzindo o requerente que em 14/03/2014 trafegava com seu veículo TOYOTA/Corolla, placa KXT 0565 na estrada Ribeirinho x Presidente Kennedy, quando então sofreu colisão frontal pelo veículo de propriedade do requerido, VW/Fox, placa MSR 4158. Busca, assim, indenização a título de danos materiais.

Em contestação (fls. 21/26), o requerido argui incompetência do juizado especial e ausência de pedido. No mérito, informa que a estrada apresentava pequeno morro, não sendo possível visualizar o veículo do autor em sentido contrário.

A sentença (fls. 34/35) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido, para condenar o requerido a pagar, à parte autora, R$ 14.817,70 (quatorze mil, oitocentos e dezessete reais e setenta centavos), a título de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, atualizados desde a sentença, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (fls. 55/76), reiterando as preliminares arguidas. Alega, ainda, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mais, menciona ausência de culpa.

O autor apresentou contrarrazões em cartório (fls. 85), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Afasto a preliminar de inépcia da inicial por ausência de pedido, considerando que o autor ingressou em juízo desassistido de advogado mediante formulário padrão, sendo possível aferir, com clareza, o pedido então formulado.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Afasto a alegação de cerceamento de defesa, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Assim, não vislumbro a necessidade de outras provas para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

E por fim, não é o caso de nulidade de sentença, pois
“sucinta a decisão, mas que expõe claramente os seus fundamentos que levaram ao entendimento sedimentado, não implica nulidade, visto que não se confunde com ausência de fundamentação”
(TJ-GO - AI: 51985517720238090139 GOIÂNIA, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2ª Câmara Cível).

No mérito em si, caberia ao recorrente apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), do qual não se desincumbiu, considerando que a defesa não trouxe nenhuma prova.

De outra banda, o autor apresentou BOAT (fls. 03/04) informando ter sofrido colisão frontal em estrada de chão (trecho Mineirinho x Presidente Kennedy), na data de 14/03/2014, com extensa prova documental (fotografias) demonstrando o ocorrido.

A alegação do recorrente de que o local apresentava um “morrinho” não o socorre, considerando que se o mesmo trafegasse em velocidade compatível com a via tal fato não o impediria de visualizar o veículo do autor em sentido contrário. Além disso, pelas fotografias não é o que se parece do local.

Correta, assim, a condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais em R$ 14.817,70 (quatorze mil, oitocentos e dezessete reais e setenta centavos), valor médio considerando os três orçamentos apresentados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Honorários indevidos, por estar o autor desassistido de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)